Tribunal: STF
Processo: ARE 1195747
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO Prejudicada, diante do teor da Súmula Vinculante n. 33, do C. STF. 
    FALTA DE INTERESSE DE AGIR: Preliminar que será analisada com o mérito, porque com ele se confunde.
    APELAÇÃO CÍVEL ATO ADMINISTRATIVO - Previdenciário - Servidora pública estadual - Pretensão de averbação e apostilamento de seu tempo de serviço em atividade insalubre - Sentença de procedência - Admissibilidade - Servidora que exerce a profissão de enfermeira em Hospital Estadual, o que denota a sua condição insalubre de trabalho - Inexistência, outrossim, de lei estadual regulamentando a matéria - Aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57, da Lei nº 8.213/91, desde que preenchidos os demais requisitos legais - Questão já pacificada pelo C. STF por meio da Súmula Vinculante n. 33 Preliminares afastadas - Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, do CPC” (pág. 178 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, LXXI; 40, § 4°, III e § 10; e 102, I, q, da mesma Carta. 
    O Presidente do Supremo, em 26/3/2019, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 1.014.286-RG/SP (documento eletrônico 3). 
    Em 9/3/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o reencaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal, visto que 
    “[...] na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema 942” (pág. 4 do documento eletrônico 6)
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que assentou, no enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. Destaco, por oportuno, precedentes deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 
    1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991.
    2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF – DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E/OU MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.231.383-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Decisão rescindenda. Reconhecimento da mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e determinação de aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa. Inexistência de violação literal de dispositivo da Constituição. Julgado rescindendo que assegura apenas a apreciação, pela autoridade administrativa competente, dos pleitos de aposentadoria especial da categoria, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Inexistência de garantia do direito propriamente dito à aposentadoria especial. Consonância com a Súmula Vinculante nº 33. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos [...]” (AR 2.512-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário – grifei).
    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria especial em questão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do ARE 1.246.644-ED-segundos-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator